Tribunal: TJDFT
Processo: 0700757-44.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Processo : 0700757-44.2023.8.07.9000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 155949790 dos autos originários n. 0719725-72.2022.8.07.0007) que, no cumprimento provisório de sentença, indeferiu o pedido de levantamento de valor depositado nos autos, correspondente aos honorários sucumbenciais, determinando o aguardo do trânsito em julgado. O juízo a quo fundamentou que o exequente pretende o levantamento de vultosa quantia, sendo necessária a prestação de caução, diante da inequívoca irreversibilidade do acolhimento do pleito e a fim de evitar eventual dano ao executado, na hipótese de não se confirmar o título judicial exequendo, considerando a interposição de recurso especial pendente de julgamento. Consignou, ademais, que o exequente promoveu a execução apenas dos seus honorários sucumbenciais e, a despeito de sua feição alimentar, têm natureza acessória do crédito principal, sendo sua quitação condicionada ao pagamento do principal. O agravante alega que o recurso especial interposto pela agravada GW Construções não foi recebido com efeito suspensivo, por isso, não há como se obstaculizar a pretensão do agravante em iniciar o cumprimento provisório da sentença para o levantamento dos honorários advocatícios. Argumenta que a decisão agravada sequer levou em consideração o pagamento espontâneo, a manifestação da agravada e aceitação por parte do exequente. Destaca que não há como o agravante no futuro requerer quaisquer valores diferentes daqueles já reconhecidos nos autos. Salienta que a quantia a ser levantada não é vultuosa se levado em consideração o trabalho prestado ao longo do tempo. Defende que o perigo da demora pode causar danos ao agravante, pois o valor ostenta natureza alimentar e não exige prestação de caução idônea. Pede a concessão da tutela de urgência recursal para determinar a expedição do alvará de levantamento da importância de R$ 95.786,87. Ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. Os honorários advocatícios são verba de natureza alimentar, e na hipótese, foram impostos por condenação confirmada por este Tribunal de Justiça (id. 139491931 na origem), cujo Recurso Especial interposto foi inadmitido (id. 45979944), encontrando-se em processamento agravo interposto a esta decisão (AREsp n. 2108439/DF). O art. 520 do CPC estipula as diretrizes para o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, como na espécie. Vejamos especificamente seu inciso IV, tratando da caução: IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Já o art. 521 dispõe acerca das situações em que a caução pode ser dispensada: Art. 521. A caução prevista no poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III – pender o agravo do art. 1.042; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. (Grifado) In casu, o pedido de levantamento envolve valor expressivo, no importe de R$ 95.786,87, o que enseja risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação, nos termos do art. 521, parágrafo único, do CPC, mostrando-se prudente autorizar o levantamento do valor somente após o trânsito em julgado. Afinal, não consta dos autos qualquer elemento de prova que permita concluir que o exequente, aqui agravante, teria condições de restituir o valor depositado, caso a sentença proferida no processo de origem venha a ser modificada. Em situação assemelhada, o precedente julgado desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. NATUREZA ALIMENTAR. QUANTIA ELEVADA. AUSÊNCIA DE CAUÇÃO. RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. NECESSIDADE DA GARANTIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil (CPC), em seu art. 520, ao dispor sobre o cumprimento de decisão provisória, estabelece que: "o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos". 2. O art. 521 do CPC prevê hipóteses nas quais a caução pode ser dispensada. Todavia, em seu parágrafo único, ressalta que será mantida no caso de manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. 3. Ainda que o crédito tenha natureza alimentar, o levantamento da importância sem a oferta de caução exigida no art. 520, IV, da mesma norma, não é automático nem obrigatório: deve observar as peculiaridades de cada caso e somente deve ser deferido quando não puder resultar manifesto risco de grave dano ou incerta reparação. 4. A execução versa sobre a decisão proferida no REsp 1.319.232/DF (2012/0077157-3) que reconheceu aos titulares de cédulas de crédito rural, vigentes em março de 1990 e indexadas pela caderneta de poupança, o direito à correção pelo BTN (41,28%), em substituição ao índice aplicado pelo Executado, correspondente ao IPC (84,32%). 5. Na hipótese, o valor do crédito é elevado (R$ 511.357,34). Em face do depósito do valor devido em juízo, os credores não correm risco de não receber seu crédito, por ocasião do trânsito em julgado da sentença coletiva. Por outro lado, a ausência de caução pode trazer grave dano de difícil ou incerta reparação ao executado, caso a decisão venha a ser modificada. Além disso, a mera alegação dos agravantes de que os valores serão destinados a sua subsistência, não é capaz, por si só, de afastar a exigência de caução estabelecida pelo parágrafo único do art. 521 do CPC. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (APC 0702897-85.2023.8.07.0000, Rel. Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, julgado em: 4/4/2023, PJe: 19/4/2023) Ademais, em análise preliminar, não evidencio o periculum in mora, que sequer fora declinado concretamente pelo agravante. A valer, a despeito do caráter alimentar da verba perseguida, não ficou demonstrada situação capaz de colocar em risco a subsistência do agravante, a fim de convencer do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator